Tribunal: STF
Processo: ARE 1504294
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal.  



    O agravante alega que:  



    [...]



    A r. decisão agravada inadmitiu o RE por entender que a apreciação das razões recursais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula nº 279 do STF, além de afirmar que a ofensa à Constituição Federal no caso seria reflexa. A r. decisão também entendeu que o acórdão recorrido não tratou dos dispositivos constitucionais tidos por violados, incidindo ao caso a Súmula nº 282 do STF. 



     Contudo, como demonstrado no RE, (i) a questão jurídica discutida na lide é exclusivamente de direito e ofende diretamente a Constituição Federal; e (ii) os dispositivos constitucionais invocados no RE foram devidamente prequestionados. 



     No caso concreto, a questão jurídica objeto do presente recurso é a inconstitucionalidade da (i) utilização de presunção relativa para fundamentar a manutenção da condenação administrativa baseada em indícios sem a apreciação ou deferimento de prova em contrário e sem refutar contra indícios que levariam à conclusão contrária; (ii) ausência de acesso a todos os documentos que fundamentaram a acusação na fase administrativa, especialmente denúncia informal e anônima; (iii) condenação dos AGRAVANTES como sujeitos ativos do ilícito de insider trading em violação ao princípio da pessoalidade da pena; e (iv) das multas aplicadas em patamar excessivo, sem atendimento aos princípios da proporcionalidade ou razoabilidade.   



    [...]



    Mesmo após a oposição dos EDs para prequestionamento explícito dos citados artigos, o Tribunal a quo não se pronunciou expressamente sobre os dispositivos em questão, em violação ao artigo 93, IX, da CF/88. 



     Não se aplicam, assim, as Súmulas 279 e 282 do STF, que prescrevem, respectivamente, que “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”. 



     Pelo exposto, no presente caso não existem controvérsias fáticas que eventualmente pudessem impedir o conhecimento do RE; o que se discute é unicamente a interpretação dos dispositivos constitucionais supramencionados. Além disso, houve violação direta à Constituição Federal e as questões jurídicas tratadas no presente RE foram devidamente apreciadas pelo TRF-2, não havendo óbice para o conhecimento e processamento do recurso (doc. 440).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.  



    Outrossim, os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.  



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator